Tribunal: TJBA
Processo: 0552861-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552861-97.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: MILTON OITAVEN GARRIDO Advogado(s):ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA, ANDRE LEITE DOS SANTOS FILHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL INSUFICIENTE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor em razão de atraso na entrega de imóvel. 2. Atraso de 564 dias na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido até 29/05/2013, mas somente se concretizou em 16/12/2014. A sentença condenou ao pagamento de cláusula penal de 2%, lucros cessantes de 0,5% mensais, danos morais de R$ 15.000,00 e restituição de IPTU e taxas condominiais. II. Questão em discussão: 3. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, considerando o Tema 970/STJ; (ii) a configuração de danos morais em caso de atraso prolongado na entrega; (iii) a responsabilidade pela restituição de IPTU e taxas condominiais durante o período de mora. III. Razões de decidir: 4. A interpretação evolutiva do Tema 970/STJ permite a cumulação quando a cláusula penal é insuficiente para reparar os prejuízos, devendo-se descontar o valor já pago a título de multa (REsp 2.067.706/MG). 5. A cláusula penal de 2% para compensar atraso de 564 dias é manifestamente desproporcional, equivalendo a apenas quatro meses de aluguel para reparar prejuízo de 18 meses. 6. Os lucros cessantes são presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel, sendo adequado o percentual de 0,5% mensal conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O dano moral está caracterizado pelas circunstâncias excepcionais: atraso excessivo de 564 dias, idade avançada do consumidor e conduta desleal da construtora ao condicionar a entrega à renúncia de direitos. 8. As despesas de IPTU e taxas condominiais são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a multa contratual se mostrar insuficiente para reparar integralmente os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 2. O atraso excessivo na entrega de imóvel, superior a 18 meses, aliado a conduta desleal da incorporadora, configura dano moral indenizável independentemente de prova específica. 3. A construtora responde pelas despesas de IPTU e taxas condominiais até a data da efetiva entrega das chaves." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, e 51; CTN, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.067.706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.975.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3.ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.495.844/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0552861-97.2014.8.05.0001 em que figura como apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e apelado MILTON OITAVEN GARRIDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 02 de setembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23